Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS.
I – A revelia produz seus efeitos quando as alegações de fato articuladas pela autora forem verossímeis ou não estiverem em contradição com prova constante dos autos, art. 345, IV, do CPC.
II - Diante da revelia da ré, da presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial quanto à prestação dos serviços, do inadimplemento e da ausência de elementos que induzam a entendimento diverso, procede o pedido de cobrança.
III – Apelação desprovida.